Tribunal: TJES
Processo: 5000959-72.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000959-72.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MICHAEL WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000959-72.2024.8.08.0024

Recorrente: MICHAEL WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA;

Recorrido: DETRAN-ES

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-ES. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA EM RAZÃO DE INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: “Segundo o documento de id Num. 38810381 - Pág. 1 o processo administrativo 2023-W21DL foi instaurado com a utilização de dois autos de infração de trânsito. O AIT VA01351317 e o AIT VA01351316, ambos lavrados pela Prefeitura Municipal de Vitória, de natureza gravíssima, cometidos em 08.11.2019. As duas infrações de trânsito cometidas pelo Requerente ocorreram no período em que estava com a permissão provisória, obtida em 08.08.2019 e o Requerente sequer cogita nelas alguma irregularidade cometida pelo órgão que as lavrou, tais como a ausência de dupla notificação ou negativa de autoria das infrações. O Requerente não discute a autoria e materialidade das infrações de trânsito, reconhecendo tacitamente ter cometido tanto a infração VA01351317 quanto a VA01351316 no período em que era permissionário, sendo irrelevante a circunstância de que o Requerido lhe concedeu a CNH definitiva sem que tivesse antes cancelado a PPD. É evidente que as penalidades só podem ser impostas pela autoridade de trânsito após o esgotamento da instância administrativa e a consolidação da pontuação das infrações no renach, na forma do artigo 290, § único do Código de Trânsito Brasileiro. No caso concreto o Requerido expediu a notificação de abertura do processo administrativo, devolvida pelo correio com a motivação ausente e a publicou no diário oficial de 06.06.2023 (id Num. 38810381 - Pág. 2), o mesmo ocorrendo em relação à notificação de penalidade, publicada em edital de 30.11.2023. Já a notificação de bloqueio foi entregue em 01.02.2024. Desta forma, verifico do acervo probatório dos autos que não comprovou o Requerente, conforme lhe competia (CPC, 373, I), qualquer irregularidade no cancelamento de sua permissão de dirigir”.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA QUE NÃO IMPEDEM A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE PENALIDADES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO, POSTO QUE A EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA É MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EM REFORÇO, NESTE SENTIDO:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 148, § 3º, DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE DURANTE O PRAZO NUO DA PERMISSÃO. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR MESMO APÓS A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. (...) 1. De acordo com o artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, a concessão da licença definitiva para dirigir somente se opera se, no período de um ano após a expedição da CNH provisória, não se constatar a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração de natureza média. 2. Conforme preceitua o art. 263, § 1º do CTB, constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento . Neste sentido, ainda que emitida a CNH definitiva da Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, nos termos do dispositivo supracitado, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição. (...) 8. Recurso desprovido. (TJES,Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)